Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na Ação de guarda e convivência (0702765-94.2025.8.07.0020). A agravante alega hipossuficiência financeira, apresentando contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda como prova de sua limitação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa e admite prova em contrário.
4. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família. No caso, a agravante recebe remuneração bruta incompatível com a concessão do benefício, mesmo considerando os descontos de empréstimos e outras despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência é relativa e admite prova em contrário. 2. A remuneração bruta incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça não é descaracterizada por descontos de empréstimos e outras despesas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978070, 0748490-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.